Tribunal: TJES
Processo: 5023181-70.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023181-70.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARYSTELA PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023181-70.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MARYSTELA PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO e NATANIEL PLACIDINO DO NASCIMENTO.

RECORRIDO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS PERSISTENTES APÓS CANCELAMENTO DE COMPRA. AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora alega que, mesmo após o cancelamento de uma compra fraudulenta, a empresa ré continuou a realizar cobranças indevidas de forma insistente, causando-lhes transtornos.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a ocorrência da cobrança indevida, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual sustenta que a prova da cobrança persistente estaria no documento de ID 54101207, o que configuraria a falha no serviço e o dever de indenizar.

4. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem. A controvérsia cinge-se à comprovação da alegada cobrança indevida e persistente por parte da ré. Contudo, a parte autora não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. O único documento apresentado (ID 54101207), além de não possuir data que permita aferir se a comunicação é posterior à resolução do problema, não é claro o suficiente para caracterizar uma cobrança indevida, podendo tratar-se de comunicação padrão do sistema. Ausente qualquer outra prova, como faturas de cartão de crédito ou e-mails de cobrança datados, não há como reconhecer a prática de ato ilícito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)